Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-14.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações em que o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o feito será extinto sem resolução do mérito.
2. Nos casos de abandono da causa pelo autor, indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
3. Em demanda integrada por parceiro de expedição eletrônica deste Eg. Tribunal de Justiça a intimação via sistema se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, sendo desnecessária a expedição de carta, mediante aviso de recebimento, ou diligência por oficial de justiça (art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei n. 11.419/2006). Precedentes.
4. A inércia do autor em dar o regular prosseguimento ao feito, após sua intimação pessoal, no caso de abandono da causa (artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil), gera a extinção da demanda sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Autor/apelante condenado ao pagamento de honorários recursais, fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).